Tribunal: TJMT
Processo: 1018735-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018735-23.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra a Flora, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (IMPETRANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (IMPETRANTE), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (IMPETRANTE), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), Juiz da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (PACIENTE), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADENIR RODRIGUES AUGUSTO - CPF: 503.641.461-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AFRANIO CESAR MIGLIARI - CPF: 059.277.828-25 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 824.704.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA RIBEIRO GASPAROTTO - CPF: 014.254.921-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMAR ISOTTON - CPF: 423.647.449-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO, FLAVIO DE PINHO MASIERO, JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME AMBIENTAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INÉPCIA DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA INDIVIDUALIZAÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA - AMPLA DEFESA ASSEGURADA - FALTA DE JUSTA CAUSA - CARÊNCIA DOCUMENTAL - NÃO-CONHECIMENTO NESTE PONTO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

Consoante Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“O órgão acusador, embora não possa se descuidar de angariar elementos probatórios mínimos que assegurem a viabilidade da narrativa apresentada,
não é obrigado a descrever minuciosamente a conduta imputada, bastando oferecer elementos que permitam, de plano, identificar a ocorrência de fato típico,
além de apresentar indícios que autorizem associar esse fato ao denunciado, na qualidade de autor, coautor ou partícipe. “
(RHC 118.909/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 13/02/2020)

No caso concreto, apesar da denúncia não descrever minuciosamente a conduta de cada um dos denunciados, ela descreve o delito ambiental e fornece indicação da participação do paciente nas ações que resultaram no crime, de forma que as minúcias acerca das circunstâncias da prática delitiva e demonstração do elemento subjetivo do tipo poderão ser aferidas durante a instrução probatória, sob o crivo do contraditório.

Em relação
à ausência de justa causa à ação penal,

não deve ser conhecido, pois ausente documentação

necessária para viabilizar o enfrentamento

da tese.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018735-23.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO, FLAVIO DE PINHO MASIERO, JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelos advogados
FLAVIO DE PINHO MASIERO, ANA CAROLINA MASIERO e JOSÉ ANTONIO BIAZÃO BASSO, em favor de
HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá-MT.

Narram que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 38 da Lei n. 9605/98 e artigo 299 do Código Penal, em virtude de suposto ilícito ambiental descortinado na Operação Jurupari, no ano de 2010.

Aduzem, em síntese, que a denúncia é inepta, pois não descreve
pormenorizadamente
as condutas praticadas pelo paciente, inviabilizando o exercício da ampla defesa, bem como falta justa causa à ação penal. Assim, postula a concessão de liminar para sobrestar a ação penal e, no mérito, o seu trancamento.

A liminar foi
indeferida
, ID. N. 28932960 - Pág. 1.

As informações de praxe foram apresentadas, ID. N. 30248969 - Pág. 7, esclarecendo o Magistrado que a ação penal se encontra em fase de instrução criminal, aguardando o cumprimento de cartas precatórias expedidas com a finalidade de inquirir testemunhas arroladas pelas partes e os interrogatórios dos réus em audiência designada para o dia 13/05/2020.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ID. N. 33159952 - Pág. 7.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO, FLAVIO DE PINHO MASIERO, JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO:

Como relatado, cuida-se de habeas corpus manejada em favor do paciente
HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS
, objetivando o trancamento da ação penal 56-76.2015.811.0082, na qual é imputado a ele o crime capitulado no artigo 38 da Lei n. 9605/98 e artigo 299 do Código Penal.

O pedido formulado nesta impetração se sustenta em dois argumentos. O primeiro deles diz respeito à inépcia da denúncia, que não descreveria a conduta do paciente de modo a evidenciar todas as circunstâncias da prática criminosa. O segundo está relacionado à ausência de justa causa à ação penal, pois não foi produzido o exame de corpo de delito visando comprovar a materialidade dos delitos imputados.

Nas informações o Juízo a quo, esclarece a marca processual.

“Cuida-se da Ação Penal n. 56-76.2015.811.0082 (Cód. 25.175), ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de: 1) AFRÂNIO CÉSAR MIGLIARI, sendo-lhe imputadas as condutas tipificadas nos artigos 38 e 67, caput, ambos da Lei n. 9.605/1998; 2) ADENIR RODRIGUES AUGUSTO, sendo-lhe imputadas as condutas tipificadas no art. 38 da Lei n. 9.605/1998, e art. 299 do Código Penal; 3) HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS (ora paciente), sendo-lhe imputadas as condutas 'tipificadas no art. 38 da Lei n. 9.605/1998, e art. 299 do Código Penal; e 4) EDSON GONÇALVES DOS SANTOS,

sendo-lhe imputadas as condutas tipificadas no art. 67, caput, da Lei n. 9.605/1998, e art. 299 do Código Penal.

Inicialmente, importa esclarecer que a ação penal eu; epígrafe é resultado do desmembramento da Ação Penal n.. 5739-33.2012.4.01.3600, distribuída à 5a Vara da Seção Judiciária Federal de Mato Grosso, iniciada com a denúncia confeccionada pelo Ministério Público Federal após a conclusão de investigações promovidas pela Polícia Federal (Superintendência Regional no Estado de Mato Grosso)

com o objetivo apurar crimes relacionados à extração e comércio ilegal de madeiras supostamente retiradas de áreas públicas federais submetidas a regime de especial proteção ao ambiental.

Sob a competência da Justiça Federal, a denúncia foi recebida pelo Juízo da 5a Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso em decisão proferida em 19.11.2012 (fls. 1.928/1.936). Na oportunidade, optou-se por determinar o desmembramento do feito inicial com o fito de imprimir maior celeridade na instrução criminal, já que foram denunciadas 171 (cento e setenta e uma) pessoas naturais e jurídicas, sem prejuízo dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, considerando, como ponto de partida, as propriedades rurais em que ocorreram fraudes nas aprovações de planos florestais, passando a ação penal a tramitar naquela unidade judiciária federal sob o n. 393-67.2013.4.01.3600.

Desse modo, a mencionada ação penal, relacionada à propriedade rural denominada "Fazenda Santa Bárbara — Caso n. 29", seguia seu curso natural na 5a Vara Federal de Mato Grosso, com citações e apresentações de respostas à acusação, até que o d. Juízo Federal reconheceu a incompetência para processá-la e julgá-la, sob o argumento de que não restou demonstrada "qualquer violação a interesse da União” a justificar o seu prosseguimento na Justiça Federal (fls. 2.723/2.728).

Ao aportar nesta especializada em matéria ambiental, agora sob o n. 56-76.2015.811.0082 (Cód. 25.175), este Juízo determinou o envio dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO que, dentre várias pretensões, requereu nulidade dos atos processuais praticados pelo Juízo da 5a Vara Federal de Mato Grosso e o recebimento da denúncia como descrito no segundo parágrafo desta informação.

Em decisão proferida em 09.02.2017 (fls. 2.743/2.749), declarei nulos os atos processuais promovidos pelo d. Juízo da 5a Vara Federal de Mato Grosso, bem assim recebi a denúncia ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (fls. 04/06).

Regularmente citados, os réus apresentaram respostas à acusação: 1) AFRÂNIO (fls. 2.797); 2) ADENIR (fls. 2.786/2.795); 3) HILDEBRANDO, ora paciente (fls. 2.806/2.808); e 4) EDSON (fls. 2.770/2.776).

Não sendo verificada quaisquer das matérias elencadas no art. 397 do Código de Processo Penal, bem assim afastadas as teses defensivas apresentadas pelos réus, deu-se início à fase de instrução criminal, conforme decisão prolatada em 10.4.2019 (fls. 2.811/2.815).”

Pelo que se infere da denúncia o paciente foi denunciado da seguinte forma:

“ (...)”

II – FATOS:

A trama delituosa objeto desta denúncia teve início, em 10/08/2007, com a apresentação de pedido de Autorização de Exploração Florestal (AUTEX) em relação à "FAZENDA SANTA BÁRBARA" (procedimento administrativo 322506/2007), pelos proprietários do imóvel ora denunciados ADENIR RODRIGUES AUGUSTO e HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS, junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.

Descobriu-se, no curso das investigações, que a área destinada à execução do Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS elaborado pelo engenheiro florestal EDSON GONÇALVES DOS SANTOS, responsável técnico do empreendimento, e apresentado por ADENIR e HILDEBRANDO, perante a SEMA-MT, já havia sido objeto de outro Plano de Manejo aprovado quando a gestão florestal ainda competia ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.

A despeito disso, o requerimento dos denunciados fora integralmente aprovado pelo órgão ambiental estadual, em 25/05/2009, com a emissão da Autorização de Exploração Florestal – AUTEX no 778/2009 (DOC. 01), por meio da qual restou autorizada a extração de 28268.1930 m3 de madeira no local e na proporção 39,9700 m3 por hectare, ou seja, com intensidade de corte superior à máxima permitida para Planos de Manejo Florestal Sustentável – PMFS, nos termos do art. 5o, § 1, I, da Instrução Normativa no 05/2006, do Ministério do Meio Ambiente (DOC. 02), e do art. 7o, IV, do Decreto estadual no 1.862/2009 (DOC. 03).

Vale dizer que a aprovação irregular do requerimento administrativo patrocinado por ADENIR e HILDEBRANDO, junto à SEMA-MT, só foi possível graças ao denunciado Afrânio Cesar Migliari, na época Secretário Adjunto de Estado de Meio Ambiente, que, além de ter chancelado a AUTEX no 778/2009, interveio diretamente e por diversas vezes em seu trâmite, conforme pode ser conferido em diálogos interceptados pelo Departamento de Polícia Federal (DOC. 04).

De posse da AUTEX no 778/2009, os detentores do PMFS da "FAZENDA SANTA BÁRBARA" procederam à inscrição do imóvel rural no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais – CC-SEMA sob o no 3501, e, a partir de então, passaram a comercializar os produtos florestais extraídos do local com madeireiras situadas em inúmeras cidades de Mato Grosso, em especial, com a ADENIR RODRIGUES AUGUSTO E CIA LTDA, empresa pertencente ao próprio ADENIR RODRIGUES AUGUSTO.

Diante dos indícios da existência de outras irregularidades no âmbito do procedimento administrativo 322506/2007, a autoridade policial requisitou a elaboração de laudo pericial ao Setor Técnico Científico da Polícia Federal.

Mediante a análise de imagens orbitais produzidas pelos sensores multiespectrais Thematic MapperTM, a bordo do satélite LANDSAT 5 e de outras informações digitais em formato shapefile, os peritos criminais do Departamento de Polícia Federal, Danilo Catunda de Clodoaldo Pinto e Hebert Dittmar, não só apuraram que a área do PMFS da "FAZENDA SANTA BÁRBARA" havia sofrido uma sobre-exploração, sem qualquer critério, na ordem de 54,23 m3/ha, intensidade, essa, demasiadamente superior à máxima permitida, mas também que a exploração havia se estendido por 11,50 ha de Área de Preservação Permanente-APP (Laudo no 0302/2010 – SETEC/SR/DPF/MT – DOC. 05).

Constataram, além disso, que não obstante, até o dia 28/12/2009, somente 427,8586 ha (48,17%) do PMFS da "FAZENDA SANTA BÁRBARA" tivessem sido efetivamente explorados, naquela mesma data, 23.204,277 m3 de créditos florestais virtuais, isto é, mais de 82% do total aprovado pelo órgão ambiental estadual, já haviam sido comercializados pelo empreendimento (doc. 05).

Em outras palavras, restou evidenciado que mais da metade da área do PMFS do imóvel rural se encontrava intacta (460,2814 ha – 51,83%), enquanto quase a totalidade (23.204,277 m3 – 82%) dos créditos florestais virtuais concedidos ao empreendimento “HIDELBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS – FAZENDA SANTA BÁRBARA” já tinha sido recebida pela empresas madeireiras compradoras, em seus respectivos Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais-CC/SEMA, o que revela, sobremaneira, a venda de “papel”, concretizada por meio da inserção de informações falsas em inúmeros Documentos de Venda de Produto Florestal (DVPFs) e Guias Florestais (GFs).

A venda de créditos florestais virtuais restou igualmente corroborada pelo resultado de pesquisa por amostragem realizada no banco do sistema SISFLORA, mediante a qual se verificou que algumas placas de veículos utilizados para o “suposto” transporte da madeira comercializada correspondiam as de carros de passeio, motonetas e reboques, que, obviamente, se tratam veículos absolutamente imprestáveis ao carregamento de madeira (DOC. 05).

III – A INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS ACUSADOS

ADENIR RODRIGUES AUGUSTO E HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS, na condição de proprietários da “SANTA BÁRBARA”,
localizada no município de Juara-MT, em comum acordo, procederam à exploração de madeira em 11,50 há de Área de Preservação Permanente e inseriram informações falsas em diversos Documentos de Venda de Produto Florestal (DVPFs) e Guias Florestais (GFs) emitidas em nome do empreendimento “ HIDELBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS) – FAZENDA SANTA BÁRBARA”, com o fim de único de dar suporte ao “esquentamento” de madeira extraída clandestinamente e comercializada por empresas madeireiras inidôneas.

EDSON GONÇALVES DOS SANTOS, engenheiro florestal que, na qualidade de responsável técnico do empreendimento ‘HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS – FAZENDA SANTA BÁRBARA’, elaborou Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS em desacordo com as normas ambientais pertinentes, induziu a sua aprovação pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, bem como concorreu para a falsificação de diversos Documentos de Venda de Produto Florestal (DVPFs) e Guias Florestais (GFs), uma vez que se omitiu no dever de acompanhar a execução do PMFS por ele elaborado”. (fl. 05). (...)’

(....)”

O juízo
a quo,
rejeitou a inépcia da denúncia, com os seguintes fundamentos, in verbis:

“QUANTO A INÉPCIA DA DENÚNCIA E A FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL.

(...)

Dispõe o art. 41, do Código de Processo Penal: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas”.

Sabe-se que a defesa do réu está estritamente atrelada aos fatos narrados na petição inicial acusatória, sendo a sua estrutura essencial para o regular exercício do direito fundamental a ampla defesa. Assim, faz-se indispensável que a narrativa demonstre todos os elementos que possam influir na caracterização do crime, bem assim as qualificadoras, causas de aumento e agravantes.

(...)

Ademais, diversamente do sustentado pelos réus, presentes nos autos indícios de autoria e materialidade que autorizam a persecução criminal no âmbito jurisdicional, representados, notadamente, pelos seguintes documentos:
Autorização Para Exploração Florestal (AUTEX-PMFS) N. 778/2009 (fl. 08); Comprovante de Liberação de Crédito Florestal – PMFS (fl. 09); Formulários do CC-SEMA – Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais do Estado de Mato Grosso (fls. 10-v/14); e o Laudo n. 0302/2010 – SETEC/SR/DPF/MT (fls. 39/43).

Logo, a forma como foi redigida a denúncia não impossibilita o exercício pleno do direito de defesa, tampouco acarreta prejuízo,
ainda mais quando os documentos que a instruem trazem elementos suficientes sobre os fatos delituosos, sem prejuízo de posterior aplicação dos institutos da emendatio libelli (art. 383, do CPP) e da mutatio libelli (art. 384, do CPP),
observando-se sempre os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem assim dos princípios processuais da correlação – congruência lógica entre o que lhe foi apresentado e a sentença – e da consubstanciação – o denunciado se defende dos fatos e não da capitulação legal dada a eles pela acusação –, inexistindo as alegadas inépcias a ensejar o não prosseguimento da ação penal.”

Pois bem. Como é cediço, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional,
quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia,
a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

Consoante Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“O órgão acusador, embora não possa se descuidar de angariar elementos probatórios mínimos que assegurem a viabilidade da narrativa apresentada,
não é obrigado a descrever minuciosamente a conduta imputada, bastando oferecer elementos que permitam, de plano, identificar a ocorrência de fato típico,
além de apresentar indícios que autorizem associar esse fato ao denunciado, na qualidade de autor, coautor ou partícipe. “
(RHC 118.909/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 13/02/2020)

Na hipótese, verifica-se que a peça inaugural contém a descrição da conduta criminosa nos termos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo, assim, o exercício do direito de defesa. Além do mais, as minúcias acerca das circunstâncias da prática delitiva e demonstração do elemento subjetivo do tipo poderão ser aferidas durante a instrução probatória, sob o crivo do contraditório.

Cumpre destacar que a denúncia nada mais é do que
uma proposta da demonstração da prática de fato criminoso, imputado a pessoa determinada
, e que depende de todas as providências tomadas na fase subsequente à de sua propositura para se confirmar ou ser rechaçada.

Além de que o Juízo
a quo
, consignou que os documentos que instruem a inicial trazem elementos suficientes sobre os fatos delituosos, consubstanciados na
“Autorização Para Exploração Florestal (AUTEX-PMFS) N. 778/2009 (fl. 08); Comprovante de Liberação de Crédito Florestal – PMFS (fl. 09); Formulários do CC-SEMA – Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais do Estado de Mato Grosso (fls. 10-v/14); e o Laudo n. 0302/2010 – SETEC/SR/DPF/MT (fls. 39/43).”

Assim, apesar da denúncia não descrever
minuciosamente
a conduta de cada um dos denunciados, ela descreve o delito ambiental e fornece indicação da participação do paciente nas ações que resultaram no crime, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem mitigado a exigência de descrição minuciosa da ação de cada agente nos crimes de autoria coletiva.

Neste contexto, suficientemente narrada a conduta imputada, bem como o nexo causal, não há se falar em inépcia da inicial acusatória, estando devidamente assegurado o direito à ampla defesa. A comprovação ou não dos fatos deve ser demonstrada durante a instrução processual, momento apropriado para o Magistrado exercer seu juízo de convicção acerca dos elementos probatórios juntados aos autos.

O segundo aspecto debatido neste habeas corpus diz respeito à ausência de justa causa à ação penal, por inexistência de indícios de autoria e materialidade.

Não se admite, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do
mandamus
.

No caso, consoante informações do juízo, os autos contêm quase 3.000 laudas de documentos a fim de comprovar a autoria e materialidade, e os impetrantes, pasmem, instruíram o
writ
com apenas cópia denúncia para contestar o órgão acusador, de forma que neste ponto, a impetração não deve ser conhecida, pois ausente documentação necessária para viabilizar o enfrentamento da tese.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020